Tribunal: TJDFT
Processo: 0002844-46.2003.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. IMÓVEL PÚBLICO. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. OCUPAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à desocupação voluntária do imóvel público. Hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. Pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo não conhecido.
2. Pelo exposto, o ora apelante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.
3. Arguição de nulidade da sentença por: a) falta de citação de cônjuge; b) ausência de interesse da Terracap; c) cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova; d) ausência de intimação da Defensoria Pública. Preliminares rejeitadas. 3.1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminares rejeitadas.
4. O bem de natureza pública, e de propriedade da empresa pública distrital, é insuscetível de posse em favor dos recorrentes, já que se trata de mera detenção. 4.1. O imóvel objeto da lide é bem imóvel público, porquanto integrante do patrimônio imobiliário da Terracap, a quem incumbe os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias do Distrito Federal, nos moldes do art. 2o da Lei no 5.861//72 (Redação dada pela Lei no 6.816, de 25.8.1980), devendo ser aplicado o regime jurídico conferido aos bens públicos, notadamente quanto à indisponibilidade e irrenunciabilidade destes, não cabendo, dessa forma, ao Judiciário chancelar a invasão de terras públicas, caso fosse concedida proteção possessória a quem sabe invadir área pública, o que implicaria em estimular prática ilegal.
5. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.